Tribunal: TJDFT
Processo: 0734350-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. COMPETÊNCIA. VARA CIVEL. ART. 25 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. INFORMAÇÕES NOS AUTOS SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA IMPLEMENTADA EM DESFAVOR DA AGRAVADA. ESBULHO. DECISÃO MANTIDA.

1. Restringindo-se a matéria em discussão à pretensão possessória e uma vez encerrada a ação de inventário, não há impedimento para que a demanda tramite perante à Vara Cível. Precedentes.

2. A teor do disposto no art. 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência demanda comprovação da probabilidade de existência do direito defendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Dispõe o art. 1.831, do Código Civil que: “Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”.

4. O juízo a quo definiu com precisão o direito real de habitação em favor da parte agravada, considerando, sobretudo, as informações de violência doméstica praticada pelo Agravante em face da recorrida (sua genitora), o que tem o condão de fragilizar a afirmação recursal de “saída voluntária” da recorrida do imóvel, apta a caracterizar abandono do bem.

5. Desse modo, ante as peculiaridades do caso concreto, face a ausência de outros elementos hábeis a refutar, de imediato, a conclusão exarada pelo Juízo de origem e, além disso, considerando que a agravada, em princípio, teve seu direito real de habitação esbulhado, eis que, em tese, se viu obrigada a retirar-se do imóvel diante das informações de violência doméstica sofrida, não vislumbro elementos hábeis para reformar a decisão recorrida.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.